Tribunal: TJDFT
Processo: 0718691-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718691-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO VICTOR MAGALHAES DA SILVA PORTO IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança com pedido de tutela de urgência impetrado por JOAO VICTOR MAGALHAES DA SILVA PORTO contra ato imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, que cancelou o pagamento da pensão temporária por morte anteriormente deferida ao impetrante. Sustenta o impetrante que ele e MARIA JOSÉ MAGALHÃES DA SILVA PORTO ajuizaram ação de conhecimento submetida ao procedimento comum de rito ordinário em desfavor do DISTRITO FEDERAL (processo no 2009.01.1.088321-6), que tinha por finalidade a declaração de existência de dependência econômica em relação ao seu avô, Gualter Tamburini Magalhães Porto, falecido em 4/4/2009, servidor público da Secretaria de Estado da Saúde do Governo do Distrito Federal, e, consequente condenação do Distrito Federal ao pagamento da pensão temporária por morte, à luz do art. 217, II, alínea "d", da Lei no 8.112/1990. Os pedidos autorais foram julgados procedentes para “a) declarar a dependência econômica dos autores frente o servidor falecido Gualter Tamburini Magalhães Porto; b) condenar o Distrito Federal ao pagamento da pensão temporária por morte, desde a data de falecimento do servidor, acrescida de juros de mora (0,5% a.a), desde a citação, e corrigida desde o vencimento”. No mesmo ato judicial, o Juízo de primeiro grau determinou a intimação do Distrito Federal, por mandado, para que incluísse o pagamento do pensionamento aos autores, exceto as verbas vencidas, em sua próxima folha geral de pagamento, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Interposta apelação pelo DISTRITO FEERAL, esta foi recebida apenas no efeito devolutivo e, embora o ente público tenha requerido a concessão do efeito suspensivo ao citado recurso, referido pleito restou indeferido. Ao fundamento de que os autores/apelados não comprovaram o fato constitutivo do seu direito (art. 333, I, do CPC), foi dado provimento à apelação do DISTRITO FEDERAL e à remessa necessária para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos insertos na petição inicial. Observado o devido processo legal, os autores interpuseram recurso especial, que foi inadmitido, e, interposto o correspondente agravo perante o STJ (EAREsp no 1037124/DF), a este recurso foi negado conhecimento. Os autores não lograram êxito nos demais recursos interpostos perante aquele Tribunal da Cidadania, verificando-se o trânsito em julgado do decisum em questão em 1o/2/2018. Referida parte interpôs recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento. Interposto agravo no recurso extraordinário, a este foi negado provimento. Os embargos de declaração nos autos agravo em recurso extraordinário estão pendentes de julgamento. JOÃO VITOR MAGALHÃES DA SILVA PORTO impetra o presente mandado de segurança ao argumento de que o pagamento da pensão temporária por morte foi suspenso em abril/2023, configurando violação a direito líquido e certo, porquanto a referida pensão estava assegurada por meio de concessão da tutela antecipada para que o impetrante fosse inscrito como dependente do falecido avô, não tendo havido trânsito em julgado daquele feito. Requer a concessão da gratuidade de justiça e, em sede liminar, a suspensão do ato coator que cancelou o pagamento da pensão por morte, nos termos art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, até o julgamento do mérito do presente writ. No mérito, pleiteia a concessão da segurança a fim de que o ato impugnado seja invalidado e que sejam revertidos os efeitos indevidamente concretizados. É o Relatório. Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça vindicada. Imperioso registrar que, na qualidade de ação constitucional de natureza civil, o mandado de segurança tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão por ato comissivo ou omissivo de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, eivado de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal – CF c/c art. 1o da Lei no 12.016/2009). Depreende-se, portanto, dos dispositivos constitucional e legal citados, que os requisitos necessários para a admissibilidade do mandado de segurança consubstanciam-se em: ato comissivo ou omissivo da autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições públicas; ilegalidade ou abuso de poder; lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo; e o ato dotado de ilegalidade ou abuso de poder não pode ser amparado por habeas corpus ou habeas data. Importante registrar que direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele livre de dúvidas e capaz de ser comprovado, de pronto, por documentação inequívoca (prova pré-constituída), apta a favorecer, de plano, o exame da pretensão deduzida em juízo. Repise-se ainda que, nos termos do art. 7o, inciso III, da mencionada Lei no 12.016/2009, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, desde que haja fundamento relevante e que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Acerca da matéria trazida em juízo, importante esclarecer que o instituto da tutela de urgência (antiga tutela antecipada) tem por escopo conceder, ainda que por meio da técnica de cognição sumária, os efeitos da tutela pretendida, impedindo a ineficácia do provimento final ou danos ao bem da vida discutido em razão do decurso do tempo necessário ao desenvolvimento da atividade jurisdicional. Veja-se que a provisoriedade e a sumariedade cognitiva são características intrínsecas do provimento de urgência, que precisa, mediante cognição exauriente, de confirmação, quando será oportunamente absorvido pela tutela final ou definitiva, caso contrário, seus efeitos serão suspensos ou revogados. Vale trazer aos autos que, nos termos do art. 296, caput, do Código de Processo Civil - CPC, a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. Luiz Guilherme Marinoni, in Código de processo civil comentado, acerca do citado art. 296 do CPC, leciona que: “1. Provisoriedade. Apenas pode ser concedido provisoriamente aquilo que pode sê--lo definitivamente. A técnica antecipatória não pode prestar uma tutela do direito que se encontra fora da moldura da tutela final. Uma vez antecipada a tutela, essa conserva a sua eficácia na pendência do processo, só sendo oportunamente absorvida pela tutela final. Isso quer dizer, por exemplo, que se a tutela é prestada pelo juízo de primeiro grau mediante decisão interlocutória, então em regra essa conserva a sua eficácia até o advento da sentença: a cognição exauriente subjacente à sentença substitui-se à cognição sumária que suporta a decisão provisória. Decisão – ou tutela – provisória é aquela que não dura para sempre e será necessariamente substituída por outra com objeto tendencialmente coincidente no todo ou em parte. Como o Código prevê a possibilidade de estabilização da tutela satisfativa de urgência (arts. 303 e 304, CPC), o conceito de provisoriedade adequado ao direito brasileiro deve sofrer um acréscimo: provisória é aquela decisão que tendencialmente não dura para sempre e potencialmente será substituída por outra com objeto tendencialmente coincidente no todo ou em parte.” Nesse espeque, havendo pronunciamento judicial final em sentido oposto ao da tutela de urgência concedida, desaparecerá a verossimilhança das alegações, um dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, sendo incoerente a continuidade do benefício. Em outras palavras, o pronunciamento judicial final contrário revoga automaticamente a tutela de urgência concedida. Repise-se que apesar de o art. 1.012, §1o, V, do CPC estabelecer que a sentença que confirma ou concede tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, ou seja, se interposta apelação esta será recebida apenas em seu efeito devolutivo, não se pode olvidar que o julgamento de mérito realizado pelo órgão ad quem contrário à sentença proferida tem o condão de revogar a tutela de urgência concedida anteriormente, exaurindo a jurisdição na instância ordinária. Cito como exemplo a Súmula no 405 do STF, segundo a qual “denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo, dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária”. Na espécie, considerando que os pedidos autorais constantes da ação no 2009.01.1.088321-6 foram julgados procedentes e que o Juízo de primeiro grau, em sede de tutela de urgência, determinou a intimação do Distrito Federal, por mandado, para que incluísse o pagamento do pensionamento aos autores, exceto as verbas vencidas, em sua próxima folha geral de pagamento, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e que referida sentença restou reformada em sede de apelação para julgar improcedentes os pedidos insertos na petição inicial, entendo, nesta análise preliminar, que não subsiste fundamento relevante apto a respaldar a suspensão do ato impugnado, à luz do art. 7o, III, da Le no 12.016/2009. Diante do exposto, ausentes os requisitos legalmente exigidos, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA requestada pelo impetrante. Notifique(m)-se a(s) autoridade(s) apontada(s) como coatora(s) do conteúdo da petição inicial para que preste(m) as informações, no prazo e na forma estabelecidos no art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009. Após, dê-se vista ao Parquet, consoante determina o art. 12 da Lei no 12.016/2009. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator